Tribunal: TJDFT
Processo: 0741072-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Inexiste obscuridade no julgado, pois, mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrente, o dispositivo do v. acórdão deixou claro o provimento parcial dos aclaratórios apenas para condenar a parte legitimada ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.